Tribunal: TJPA
Processo: 0800565-70.2020.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800565-70.2020.8.14.0031

APELANTE: WARLESON DE LIMA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E VIAS DE FATO. ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 21 DA LCP NA FORMA DO ART. 5°, III E ART. 7°, I E II, DA LEI N° 11.340/2006. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA IMPOSTA AO RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
WARLESON DE LIMA OLIVEIRA
, contra sentença que o condenou à pena de 02 (dois) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, a qual deverá ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, por ter incorrido nas práticas delitivas previstas nos artigos 21 do DL 3.688/1941 e do artigo 147 do Código Penal, na forma do art. 5°, III e art. 7°, I e II, da Lei n° 11.340/2006. A defesa pugna pela reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a avaliar a reforma da dosimetria.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3 Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente
em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 15 dias de prisão simples, sendo o regime inicial para cumprimento da pena o aberto
,
mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

05.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, art. 59;
DL 3.688/1941, artigos 21; e Lei n° 11.340/2006, art. 5°, III e art. 7°, I e II
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva do recorrente
em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 15 dias de prisão simples, sendo o regime inicial para cumprimento da pena o aberto
,
mantendo a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

WARLESON DE LIMA OLIVEIRA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, a qual deverá ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, por ter incorrido nas práticas delitivas previstas nos artigos 21 do DL 3.688/1941 e do artigo 147 do Código Penal, na forma do art. 5°, III e art. 7°, I e II, da Lei n° 11.340/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
no dia 28.10.2020, por volta das 20h00, a ofendida estava acompanhada de amigas na orla, às margens do Rio Moju, ocasião em que o denunciado chegou ao local e logo passou a agredir fisicamente a vítima, pegando-a pelo pescoço. Em seguida, WARLESON desferiu um soco na costela da ex-companheira e em seguida lhe ameaçou de morte
.
Todavia, no instante das agressões, uma viatura da Polícia Militar passava pelo local, tendo a vítima se colocado em frente ao veículo para pedir socorro. Diante dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à DEPOL para as providências cabíveis
”,
fato ocorrido na comarca
de Mojú – PA.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA

Na hipótese, verificou-se que o
decisum
apesar de corretamente fundamentado, considerando desfavorável um vetor, os motivos do crime, foram equivocadamente calculados. Portanto, tendo em vista que o STJ, em atenção ao princípio da proporcionalidade, vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto), deve ser recalculada, portanto, a dosimetria da pena em sua primeira fase. Por isso, realizo a nova dosimetria da pena do recorrente.

Para o crime de ameaça. Considerando que existe circunstância judicial militando contra o apelante, sendo considerado um vetor judicial valorado negativamente, com fundamentação escorreita, qual seja, os motivos do crime, deve ser fixada a pena base em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a qual torno definitiva ante ausência de atenuantes e agravantes bem como de causa de diminuição e aumento.

Quanto à contravenção de vias de fato, em conformidade com as considerações já expostas, fixo a pena base em 17 (dezessete) dias de prisão simples, sendo reduzida para o mínimo legal de 15 (quinze) dias, em face da atenuante da confissão espontânea, tornando-a definitiva nesse patamar, por não incidirem agravantes, assim como causas de aumento ou diminuição de pena.

Realizado o concurso material o apelante deverá cumprir a pena definitiva de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 15 dias de prisão simples, sendo o regime inicial para cumprimento da pena o aberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva do
apelante em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 15 dias de prisão simples, sendo o regime inicial para cumprimento da pena o aberto
,
mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/11/2024